Tribunal: TJMT
Processo: 1016696-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016696-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), OVIDIO FAGUNDES - CPF: 004.609.829-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), OVIDIO FAGUNDES - CPF: 004.609.829-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES (EMBARGANTE), DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES - CPF: 000.592.838-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO - IMPUGNAÇÃO PELO ESPÓLIO - EXTINÇÃO SEM CONDENAÇÃO
DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-

AUSÊNCIA DE LITÍGIO - - OMISSÃO SOBRE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO - IRRELEVÂNCIA -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES

opõe recurso de embargos de
declaração (Id.
232384693
)
objetivando
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
230824698
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
,

que
negou provimento ao recurso, consignando que
a mera discordância ao pedido de habilitação de crédito pelos herdeiros não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso no
ponto defendido de que a parte agravada deu causa ao incidente processual, devendo arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Requer a manifestação expressa como meio de prequestionamento do art. 85, caput
,

§
§2º e 10º
,
do CPC.

Ao final
,
pugna pelo conhecimento do presente
recurso
para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
234700691
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito sob o enfoque d
e ausência de manifestação sobre quem de
u causa ao incidente processual para que a parte contrária arcasse
com os honorários
advocatícios
,
sem
que haja de fato o alegado
vício de omissão, na medida em que
o acórdão consignou expressamente que não cabe honorários advocatícios, diante da ausência de litigiosidade em incidente de habilitação de crédito
.

No caso, não se aplicam as regras
de sucumbência
estabelecida no art.
85 do CPC

(
REsp n. 2.045.640/GO
), pouco importando quem deu causa à instauração do incidente.

Assim, a questão aventada foi devidamente fundamentada, inexistindo o vício apontado.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024